Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Rescisão Unilateral Contratual. Motorista. Uber. Dano Moral. Lucros Cessantes. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restabelecimento do cadastro na plataforma do aplicativo de viagem e de condenação ao pagamento de lucros cessantes e de danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na rescisão do contrato pelo apelado; (ii) verificar se a rescisão unilateral do contrato pela plataforma digital foi realizada de forma ilícita, configurando direito à indenização.
III. Razões de decidir
3. A rescisão do contrato foi fundamentada em apontamentos criminais do apelante, nos termos da política da plataforma e das cláusulas contratuais, em conformidade com o princípio da liberdade contratual, estabelecido no art. 421 e seguintes do Código Civil.
4. O exercício do contraditório e da ampla defesa foi assegurado mediante a possibilidade de revisão da decisão pela plataforma, não utilizada adequadamente pelo apelante, que não apresentou os documentos requisitados.
5. Não há demonstração de conduta abusiva, discriminatória ou violação à função social do contrato que configure ato ilícito passível de indenização.
6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da rescisão unilateral de contratos dessa natureza, salvo em casos excepcionais de abuso de direito ou discriminação, o que não se verifica nos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato firmado entre motorista parceiro e empresa de plataforma digital é válida quando fundamentada em descumprimento das cláusulas contratuais, não configurando ato ilícito. 2. O contraditório e a ampla defesa estão assegurados quando a parte tem a oportunidade de utilizar os mecanismos de revisão previstos no contrato, mesmo que não os utilize plenamente. 3. A liberdade contratual e a autonomia da vontade prevalecem nas relações civis, sendo limitada apenas pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A e 422; CPC, art. 489 §1o; Lei no 12.587/2012, art. 4o, X.